Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURELICE FREIRE DOMINGOS DOS PASSOS, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu gratuidade de justiça, em sede de ação ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Deixou-se igualmente de efetuar o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los ou recolher o preparo, no entanto o prazo transcorreu sem manifestação a requerente (ID 34368505). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos (art. 101, §1o). Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ocorre que a realidade dos autos revela situação diversa. A gratuidade de justiça é benefício concedido aos reconhecidamente hipossuficientes e como forma de evitar que a necessidade de pagamento das despesas processuais impeça o acesso ao Judiciário. Feitas essas considerações, verifica-se que, embora a recorrente tenha firmado declaração de hipossuficiência, a presunção de veracidade da afirmação não prevalece diante das evidências dos autos. Conforme se verifica da documentação anexada, a agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere renda bruta de R$11.225,92. Após deduzidos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) restam líquidos R$8.978,58. Cuida-se de renda muito superior à média brasileira e incapaz de qualifica-la como hipossuficiente. Somente diante de eventuais despesas extraordinárias e essenciais se justificaria a concessão do benefício. Em que pese a concessão de oportunidade de comprovar a situação de miserabilidade, não houve qualquer manifestação. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator